Tribunal: TJDFT
Processo: 0717529-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. INSCRIÇÃO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. EXIGÊNCIA CAUÇÃO. PRELIMINAR. DECISÃO ULTRA PETITA. AFASTADA. EXIGÊNCIA ADEQUADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 300, §1o do Código de Processo Civil, é possível o juiz exigir caução para o deferimento da medida liminar, não estando configurada decisão ultra petita a realização de tal exigência. Preliminar rejeitada.

2. O agravante pretende a retirada da inscrição do seu nome do cadastro de proteção ao crédito, contudo, a verossimilhança das suas alegações não está demonstrada, sendo imprescindível a realização da instrução probatória para melhor delineamento do feito.

2.1. Como medida acautelatória, o juízo agravado possibilitou o depósito de caução para o deferimento da antecipação de tutela, conforme previsão legal e precedentes jurisprudenciais.

3. Agravo conhecido e não provido. Decisão mantida.